Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual não conheceu do pedido de tutela de urgência em ação monitória, sob o fundamento de preclusão, pois já indeferido anteriormente em agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) definir se o pedido de tutela de urgência para indisponibilidade de bens dados em garantia pode ser apreciado novamente; e b) estabelecer se há perigo de dano que justifique a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão impede a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, conforme art. 507 do CPC. 3.1. Não se verifica o fenômeno da preclusão, haja vista o pedido liminar nos autos da execução ser diverso do pedido liminar na ação monitória.
4. A concessão de tutela antecipada recursal exige prova do risco de dano grave e de difícil reparação, além da probabilidade do direito vindicado. 4.1. No caso, não há demonstração real e concreta do perigo de dano, sendo insuficientes os argumentos apresentados pela agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela antecipada recursal exige prova do risco de dano grave e de difícil reparação, além da probabilidade do direito vindicado."
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 507, 995, 1.017, 1.019.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0730514-54.2022.8.07.0000, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 08/03/2023.